Tribunal: TJMT
Processo: 1003747-90.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003747-90.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NUTRILUCAS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.318.291/0001-99 (AGRAVANTE), IVAN ENEAS DA CRUZ - CPF: 925.718.831-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação monitória. Excesso de execução. Alegação de erro de cálculo. Ausência de prova técnica idônea. Impossibilidade de revisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação monitória, ajuizada pela cooperativa recorrida visando à cobrança de valores oriundos de contrato de abertura de crédito, tendo sido reconhecida a regularidade dos documentos e a inexistência de abusividade nos juros pactuados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de execução em razão de suposto erro de cálculo no montante cobrado, mesmo quando utilizados os índices informados pela instituição credora, sem discussão quanto à abusividade das taxas de juros pactuadas.

III. Razões de decidir

3.
Alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de prova técnica idônea, não infirmam a presunção de liquidez e certeza dos cálculos apresentados pela instituição financeira, notadamente quando instruídos com planilhas detalhadas e índices pactuados em contrato.

4.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo que taxas pactuadas de 7,49% ao mês, simples, em contratos de abertura de crédito em conta corrente, não são ilegais ou excessivamente onerosas.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Alegações genéricas de excesso de execução sem prova técnica idônea não afastam a presunção de liquidez dos cálculos apresentados pela instituição financeira.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 373, I, 525, §1o, III, e 702, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.091.431/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo
Interno interposto por
Nutrilucas
Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. e Ivan Eneas da Cruz, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida pelo eminente Relator (ID 264747255), que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Os agravantes explicam
que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa, uma vez que não se debateu propriamente a abusividade da taxa de juros, mas sim a ocorrência de erro de cálculo ao aplicar os mesmos índices informados pela instituição credora, resultando em valores finais distintos e considerados excessivos, configurando excesso de execução.

Explicam que
“nota-se excesso na execução, partindo de um cálculo feito com os seguintes índices: juros remuneratórios de 7,49% ao mês, simples; juros moratórios de 1% ao mês, simples; correção monetária pelo índice INPC; e multa de 2%. O total seria de R$ 94.037,32 (noventa e quatro mil, trinta e sete reais e trinta e dois centavos), enquanto o cálculo da apelada, utilizando esses mesmos índices (-correção monetária), totalizou R$ 171.935,00 (cento e setenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais)”
(Id. 277779863 - Pág. 3).

A
ssim
, pugna

pelo provimento do agravo interno pelo colegiado para reforma da decisão, reconhecendo o alegado excesso na execução.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada Sicredi Ouro Verde MT (Id. 283241396)
, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de inexistência de abusividade nos encargos aplicados, bem como ausência de demonstração técnica do alegado erro de cálculo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pela cooperativa agravada, visando à cobrança de valores oriundos de contrato de abertura de crédito (cheque especial – Conta 16911-1), instruída com documentos que serviram como prova escrita sem eficácia de título executivo
, nos termos do artigo 700 do CPC.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação monitória, rejeitando os embargos opostos, constituindo o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o, do CPC, e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Interposta apelação pela parte devedora, sustentou-se, em síntese:
a)
Ilegibilidade dos contratos que instruem a ação;
b)
Não esgotamento de todos os meios de localização dos devedores, sendo indevida a citação por edital;
c)
Alegação de excesso de execução em razão da aplicação de encargos considerados abusivos e erro no cálculo.

A decisão monocrática combatida negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao entendimento de que:

“[...] Cuida-se de ação monitória tendo por objeto o Contrato de Abertura de Crédito, conforme documentos acostado aos
Id’s
. 240668822, 240668823, 240668824 e 240668825.

A situação apresentada descreve um cenário em que os documentos são legíveis e podem, perfeitamente, serem utilizados como prova escrita em uma ação monitória.

Ora, é cediço que nos termos do art. 700 do CPC, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito.

[...] A cooperativa/apelada cumpriu o ônus que lhe competia, “quanto ao fato constitutivo de seu direito” (CPC/2015, art. 373, I), porquanto, instruiu os autos com cópia do mútuo celebrado entre os litigantes e o demonstrativo atualizado do débito, comprovando a existência de crédito em seu favor contra os réus/apelantes.

Quanto à alegação de não haver exaurido os meios para localizar os devedores, convém destacar que o art. 238 do CPC dispõe que a citação “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de vício trans rescisório, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (e.g. STJ, REsp no 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “quando desconhecido ou incerto o citando;” (I), ou, “quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;”, e “nos casos expressos em lei” (III), e o §3o dispõe que o “réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

No presente caso, verifica-se que entre o ano de 2021 até 2022 por diversas vezes houve tentativas de localização dos apelantes.

Posteriormente, em 16.01.2022, o Juízo a quo, antes de proceder a citação por edital, determinou que fosse realizada buscas de endereços dos réus nos sistemas informatizados (Id. 240669177).

Assim, no interesse da localização do devedor, a Cooperativa diligenciou no sentido de localização do réu, mas conforme informado nos autos, considerando que não obteve êxito na localização, foi realizada a citação por edital.

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e
se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

Os apelantes sustentam a ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que fixados em patamar superior
a
média praticada no mercado à época.

O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STJ, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período”
(STJ – Terceira Turma –
AgRg
no REsp 1092154/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI –
Julg
. em 03/05/2012 –
DJe
10/05/2012;
AgRg
no REsp 1295860 – Quarta Turma – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO –
Julg
. em 15/05/2012 –
DJe
18/05/2012;
AgRg
no
AREsp
87.747/RS – Quarta Turma – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI –
Julg
. em 16/08/2012 –
DJe
22/08/2012).

A orientação há muito pacificada pelos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade, no entanto, que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009), como quando, por exemplo, “comprovada a discrepância (da taxa contratada) em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ - Terceira Turma -
AgRg
no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (Contrato de Abertura de Crédito), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a taxa de juros remuneratórios de 7,49% ao mês simples, como alegado pelo apelante, não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio.

Não diviso, portanto, situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer nos moldes em que celebrado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos”.

A questão devolvida à análise deste colegiado restringe-se à alegação de suposto erro de cálculo no montante cobrado na ação monitória, destacando a parte agravante que
não discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, mas sim a ocorrência de excesso na cobrança, mesmo quando utilizados os índices informados pela própria instituição financeira, resultando em valores que superariam em mais de sete vezes o valor original do débito.

A decisão monocrática agravada, por sua vez, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer a
regularidade dos documentos que instruíram a ação monitória, a validade da citação por edital em razão da comprovação de esgotamento das diligências para localização dos devedores, e a não abusividade da taxa de juros remuneratórios de 7,49% ao mês, simples, aplicada no caso.

Inicialmente, cabe consignar que a pretensão recursal não traz elementos técnicos robustos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. Ainda que a parte agravante alegue divergência entre os valores apresentados pela instituição financeira e aqueles que entende devidos,
não foi trazida aos autos demonstração pericial ou cálculo detalhado que indique, de forma precisa e técnica, o alegado excesso.

Entendo que a
legações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de prova técnica idônea, não têm o condão de infirmar a presunção de liquidez e certeza dos cálculos apresentados pela instituição financeira, notadamente quando instruídos com planilhas detalhadas e índices pactuados em contrato.

Não bastasse, na decisão agravada, pontuou-se expressamente que, diante da modalidade do contrato de abertura de crédito firmado entre as partes, a taxa de juros remuneratórios de 7,49% ao mês, simples, não se revela abusiva ou excessivamente onerosa, tampouco caracteriza previsão monstruosa, sendo incapaz de colocar o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, não havendo qualquer aspecto de ilegalidade na sua pactuação, tampouco configuração de onerosidade excessiva incomum ao tipo de negócio bancário.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista no Decreto 22.626/33 (Súmula 596/STF), sendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).

Apenas em situações excepcionais, caberá intervenção judicial para revisão do pactuado, desde que demonstrada, de forma concreta e técnica, a abusividade do percentual ajustado, capaz de configurar desequilíbrio contratual relevante ou discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

No caso em análise,
não se vislumbra qualquer ilegalidade na taxa pactuada de 7,49% ao mês, a qual, por si só, não representa abuso ou onerosidade excessiva, sobretudo em contratos de abertura de crédito em conta corrente, modalidade que possui peculiaridades e riscos próprios,

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025